Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1027687-78.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSÉ INÁCIO BEZERRA
EMBARGADA: MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO – RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA LAURA MARTINS - CPF: 924.747.481-72 (ADVOGADO), JOSE INACIO BEZERRA - CPF: 279.901.179-91 (EMBARGANTE), MARINETE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 378.178.681-15 (EMBARGADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO – RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1027687-78.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ INÁCIO BEZERRA

EMBARGADA:

MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Inácio Bezerra
em face do acórdão desta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de hasta pública.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática, requerendo a integração do julgado com efeitos modificativos.

Alega, em síntese, que: o acórdão não identificou onde, quando e como os embargos à execução teriam sido julgados; haveria contradição ao afirmar que a suspensão dependia de "ulteriores deliberações" sem exigir julgamento das teses centrais; seria indevida a exigência de prova dos embargos quando o problema reside na ausência de apensamento; o "print" mencionado no acórdão não comprova julgamento de mérito dos embargos; o silêncio do juízo de origem reforçaria a inexistência de julgamento; haveria supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

Requer, ao final, efeitos infringentes para cassar os atos expropriatórios e determinar o julgamento prévio dos embargos à execução.

Sem contrarrazões, conforme certificado no próprio PJe em 14/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO – RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É nula a condução do procedimento expropriatório que, sem ampliação formal da penhora e sem averbação no fólio real, leva a leilão a totalidade de imóvel cuja constrição recaiu apenas sobre fração de 129,00 m2 da matrícula. O vício compromete a validade do edital e expõe a arrematação a insegurança jurídica, à luz dos artigos 886 e 903 do CPC, além de violar o princípio da especialidade registral.

Impõe-se, ainda, a intimação pessoal da cônjuge meeira do executado, nos termos dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, sendo imprescindível a reserva expressa de sua meação no edital.

Por outro lado, é válida a avaliação realizada externamente por oficial de justiça quando demonstrado que o bem encontrava-se em estado de abandono e a vistoria interna revelou-se desnecessária. Eventual nulidade nesse ponto encontra-se preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna.

A retomada da execução após decisão anterior de suspensão condicionada a "ulteriores deliberações" não exige revogação expressa, sendo válida a subsequente prática de atos constritivos por deliberação posterior do juízo.

Vícios formais que atingem a estrutura do procedimento executivo e a proteção de terceiros de boa-fé não se submetem à preclusão, podendo ser reconhecidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Agravo parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Sem delongas, depreende-se que a insurgência merece provimento parcial.

Primeiramente, verifica-se que assiste razão ao agravante ao sustentar
a necessidade de delimitação precisa do objeto da penhora e da correspondente averbação da constrição apenas sobre a fração efetivamente penhorada do imóvel
, conforme auto de penhora datado de 22/10/2013, que limita a constrição à área de 129,00 m2, de um total de 974,80 m2 constantes da matrícula no 11.331.

Com efeito, a condução do feito executivo com a designação de hastas públicas para a alienação da integralidade do imóvel, sem a devida ampliação formal da penhora, tampouco averbação no fólio real e sem a regular intimação da cônjuge do executado, revela vício de ordem objetiva, apto a comprometer a legalidade do procedimento e a incolumidade da futura arrematação, especialmente à luz do princípio da especialidade registral, que exige a rigorosa correspondência entre os dados registrais e os atos expropriatórios.

Além disso, o artigo 886 do Código de Processo Civil impõe ao
edital de leilão a descrição fiel e precisa do bem a ser alienado
, enquanto o artigo 903 preconiza
a proteção à segurança jurídica do arrematante
.

Nesse contexto, mostra-se indispensável à adequação entre o bem levado a leilão e a penhora formalizada nos autos, devendo o juízo singular, antes de renovar a alienação judicial, promover a averbação da penhora da fração penhorada no registro imobiliário e ajustar o edital de leilão aos exatos limites do ato constritivo.

Igualmente procedente é a alegação recursal quanto à
necessidade de intimação pessoal da esposa meeira Sra. Eliza de Menezes Bezerra
, a respeito do ato de constrição e da avaliação.

Ora, tratando-se de
bem comum do casal
, cuja titularidade é compartilhada com o executado/agravante, impõe-se, por força dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, a intimação pessoal da cônjuge não executada, assegurando-se-lhe o exercício do contraditório e a garantia da preservação de sua meação, de modo que a ausência dessa formalidade processual compromete não apenas a validade dos atos expropriatórios subsequentes, como também a própria segurança jurídica da arrematação, que deverá refletir, em edital, a reserva da quota-parte da meeira.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em caso correlato:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE. ATO JUDICIAL EIVADO DE VÍCIO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM PENHORA DE IMÓVEIS ART. 842 CPC.
CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA. VÍCIOS INSANÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda 2. Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC). 3. Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares.
4. Observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC)– a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art. 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada ( § 1o do art. 843 do CPC).
5. Deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade. 6. Ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.”
(TJ-MT 00069401320198110008 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Por outro lado, não assiste razão ao agravante quanto à alegada
nulidade da avaliação judicial
, sob o argumento de ausência de vistoria interna, isso porque ainda que não tenha havido ingresso no interior do imóvel, os autos demonstram que a vistoria foi efetivamente realizada
in loco
, mediante exame visual externo, a partir do qual foi possível constatar que o bem consistia, à época, em um barracão antigo, em aparente estado de abandono, conforme registrado em laudo técnico e corroborado pelas imagens acostadas no Id. 320124364.

Nessas condições, a vistoria interna revelava-se desnecessária, diante da natureza e do estado físico do bem, não tendo o agravante indicado qualquer elemento concreto ou específico que, no interior do imóvel, pudesse alterar substancialmente o resultado da avaliação.

Além disso, o agravante foi expressamente intimado para se manifestar sobre o laudo de avaliação, nos termos do Id. 192958370 do processo originário,
não tendo apresentado impugnação no prazo legal
, incidindo, portanto, a regra do artigo 278 do CPC, que consagra a preclusão temporal para insurgência contra atos processuais válidos, salvo se demonstrada nulidade absoluta, o que, como se vê, não se verifica na hipótese em exame.

De outra feita, também não procede à tese de que o prosseguimento da execução teria violado decisão anterior que suspendera o leilão em 25/10/2019, porquanto a própria redação da ordem judicial condicionava a suspensão à superveniência de “ulteriores deliberações”.

Assim, a retomada do feito mediante novos atos constritivos não exigia revogação formal, pois decorreu precisamente de nova manifestação judicial em sentido contrário, caracterizando-se como desdobramento natural da dinâmica processual, sem mácula de legalidade.

No tocante à alegação de existência de embargos à execução, o agravante limitou-se a mencionar o suposto processo no 0004491-92.2013.8.11.0008, sem juntar aos autos qualquer certidão, cópia ou indicação do estado atual da demanda, tampouco demonstrou seu efeito suspensivo ou influência sobre o presente feito executivo.

Ressalte-se, no ponto, que muito embora esta Magistrada tenha dado provimento à sua apelação interposta contra sentença singular que rejeitou os embargos e julgou extinto a ação, sem resolução de mérito, em face de sua intempestividade, com expressa determinação de retorno à origem para regular processamento, conforme bem consignado na decisão de redistribuição por prevenção de lavra do colega Des. Sebastião de Arruda Almeida (Id. 324397382), analisando detidamente a demanda executiva na origem (no 0001755-82.2005.8.11.0008) aparentemente percebe-se que houve nova prolação de sentença nos referidos embargos, cujo prosseguimento do curso executivo mediante realização de hasta pública está sendo objeto deste instrumento. Veja:

Portanto, trata-se de alegação desprovida de suporte fático e probatório mínimo, o que impede sua acolhida.

Deve-se também afastar a alegação contrarrecursal de preclusão quanto aos vícios inicialmente apontados, porquanto tais nulidades transcendem o âmbito subjetivo da parte e atingem diretamente a validade estrutural do procedimento executivo, podendo — e devendo — ser reconhecidas de ofício pelo julgador, diante de sua natureza não convalidável, tratando-se de vícios que envolvem ausência de delimitação objetiva da penhora, descompasso entre o bem penhorado e o bem levado à expropriação, falta de intimação de terceiro interessado (meeira) e omissão da reserva legal de sua meação no edital de leilão, circunstâncias que afetam o interesse público na integridade do processo executivo e a proteção de terceiros de boa-fé.

Nesta toada, ainda que se reconheça a fluência dos prazos legais para a prática de atos de defesa, é cediço que a higidez dos atos expropriatórios não pode estar sujeita exclusivamente à iniciativa da parte, sendo imperativo que o juízo zele por sua conformidade com a legalidade estrita, sobretudo diante de situações que comprometam a legitimidade e a segurança da arrematação.

Nessas hipóteses, não há falar em preclusão, pois os vícios verificados não se inserem no rol de nulidades relativas, tampouco podem ser supridos por inércia das partes, sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que o Juízo de origem: (i) refaça o ato constritivo, promovendo a averbação da penhora exclusivamente sobre a fração de 129,00 m2 do imóvel registrado sob a matrícula no 11.331, correspondente à área efetivamente constrita nos autos; (ii) proceda à intimação pessoal da cônjuge do executado, Sra. Eliza de Menezes Bezerra, no endereço já indicado nos autos, quanto ao ato de penhora e à avaliação, garantindo-lhe a possibilidade de manifestação no prazo legal; (iii) refaça os atos de leilão e retifique os editais, após o decurso dos prazos legais e superação das preclusões pertinentes, fazendo constar expressamente a reserva da meação da cônjuge e respeitando os limites da penhora.

No mais, mantenho incólume a decisão agravada, inclusive quanto à regularidade da avaliação e à retomada do curso da execução, após cumprimento das medidas retromencionadas.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

O embargante dedica extensa argumentação para afirmar que o "print" mencionado no acórdão não comprova julgamento de mérito dos embargos.

Aqui reside o cerne da pretensão de rediscussão.

O acórdão não se baseou exclusivamente no
print
para concluir pela regularidade do prosseguimento da execução. A fundamentação foi múltipla, qual seja: ausência de demonstração mínima pelo agravante quanto aos embargos; análise dos autos de origem, que indicaram aparente prolação de sentença; inexistência de efeito suspensivo demonstrado; regularidade da retomada da execução após "ulteriores deliberações".

O embargante pretende isolar um único elemento da fundamentação para desconstruir todo o julgado, o que não se admite.

Ademais, o próprio acórdão utilizou a expressão "aparentemente", demonstrando que não se tratava de conclusão definitiva, mas de elemento adicional de fundamentação, diante da ausência de prova em sentido contrário pelo agravante.

De outra feita, salienta-se que o acórdão não julgou o mérito das teses de defesa do executado. O que se apreciou foi a regularidade do procedimento expropriatório, reconhecendo-se, inclusive, nulidades que beneficiaram o agravante: necessidade de delimitação da penhora à fração efetivamente constrita (129 m2); obrigatoriedade de intimação pessoal da cônjuge meeira; exigência de reserva da meação no edital.

Portanto, não houve supressão de instância, mas sim controle de legalidade dos atos processuais, dentro da competência recursal desta Câmara.

De mais a mais, frisa-se que as teses de mérito (bem de família, prescrição etc.) deverão ser apreciadas na via própria, seja em embargos à execução, seja em exceção de pré-executividade, conforme o caso. O que não se admite é paralisar indefinidamente a execução sob o argumento genérico de "pendência de julgamento", sem demonstração concreta. Aliás, compete à parte o ônus de demonstrar suas alegações, não podendo transferi-lo ao juízo ou à parte contrária.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026